Tribunal: TJSP
Processo: 2067707-48.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de revogação de medida cautelar (crime de maus tratos) – Necessidade – Decisão impetrada que expressamente afastou a fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente (genitor da vítima), mas aplicou medida cautelar prevista no ECA – Procedimento de natureza criminal, não sendo cabível aplicação do "artigo 130 e seguintes" do ECA, como ocorreu –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pleito de revogação de medida cautelar (crime de maus tratos) – Necessidade – Decisão impetrada que expressamente afastou a fixação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente (genitor da vítima), mas aplicou medida cautelar prevista no ECA – Procedimento de natureza criminal, não sendo cabível aplicação do "artigo 130 e seguintes" do ECA, como ocorreu – Constrangimento ilegal verificado - Ordem concedida, para revogar a medida cautelar imposta em desfavor do paciente.